Tribunal: STJ
Processo: 2171165-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885955 - SP (2025
/0093882-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SOCIEDADE AGRICOLA CABREUVA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR - SP195545
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53262378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0fd0434e-f78d-4956-83fd-b94d7e6bd186

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0fd0434e-f78d-4956-83fd-b94d7e6bd186

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885955 - SP (2025
/0093882-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SOCIEDADE AGRICOLA CABREUVA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR - SP195545
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SOCIEDADE AGRICOLA
CABREUVA LTDA contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 213):

PROCESSO CIVIL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNSDOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA52777451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 29cdf093-53be-46d0-a157-e5ea6b1994b1

INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que, ao contrário do consignado no acórdão
impugnado, nas razões do agravo em recurso especial, houve insurgência contra todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, inclusive no tocante à
Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 250).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que, no agravo
em recurso especial, a ora Embargante deixou de impugnar, concreta e especificamente, o
fundamento de inadmissibilidade do apelo nobre atinente à aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. Ademais, foi esclarecido que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído de capítulos autônomos, mas, sim, de dispositivo único.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA52777451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 29cdf093-53be-46d0-a157-e5ea6b1994b1

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52777451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:03
Código de Controle do Documento: 29cdf093-53be-46d0-a157-e5ea6b1994b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.955 / SP
Número Registro: 2025/0093882-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233425720218260114
00336793320068260114
114012006033679
21711654720248260000
233425720218260114 336792006 336793320068260114
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE AGRICOLA CABREUVA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR - SP195545
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOCIEDADE AGRICOLA CABREUVA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
Documento eletrônico VDA53245815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:55
Código de Controle do Documento: 91b13405-4b9b-4997-969d-e89ae211c0e6

CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
ANDRÉ PERUZZOLO - SP143567
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR - SP195545
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:55
Código de Controle do Documento: 91b13405-4b9b-4997-969d-e89ae211c0e6